Tribunal: TJMT
Processo: 0004842-94.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004842-94.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CARLOS ANDRE FREIRE GARCIA - CPF: 544.254.331-49 (APELADO), IVANIA ROOSELY RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CÁRCERE PRIVADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM DESARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS –RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se presentando devidamente demonstrada a autoria e materialidade do crime de cárcere privado, tipificado no artigo 148, § 1o, do Código Penal, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

2. Nos crimes ocorridos no âmbito doméstico, a palavra da vítima, quando acompanhado de elementos probatórios, é de relevante importância. In casu, a vítima apresentou várias versões para o suposto cárcere e em nenhuma das versões, houve a demonstração probatória do alegado, somando-se a isso a ausência de testemunhas e elementos que indicassem a preocupação e buscas realizadas por amigos e familiares à vítima, inclusive em razão de ter uma filha de apenas 03 meses de idade.

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO
, interpõe recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT, que
absolveu o apelado CARLOS ANDRÉ FREIRE GARCIA
da imputação de prática da conduta prevista no artigo 148, §1o do Código Penal (Cárcere Privado)

Na estrutura balizadora das razões recursais, o parquet protesta pela condenação do recorrido, sustentando a presença de elementos que habilitam sua condenação.

O turno defensivo, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com
parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestando pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, há salientar que a presente demanda repousa sobre questões afetivas, com contornos componentes da intimidade de um casal, em família, tendo em vista a existência de uma criança proveniente da união, sendo assim, recheado de emoção.

Em sua obra Lições de Direito Penal, Cláudio Heleno Fragoso estabelece de forma clara a relação afetiva na questão posta:

"(...) emoção é um estado afetivo que produz momentânea perturbação da personalidade. Afeta o equilíbrio psíquico, ou seja, o processo ideativo, acarretando alterações somáticas, com fenômenos neurovegetativos (respiratórios, vasomotores, secretores, etc) e motores(expressões ou mímicas). (...) A lei exige que a emoção seja violenta, ou seja, que se trate de emoção grande, capaz de influir sobre os freios inibitórios"

Consta da denúncia que:

"Em 2010, nos meses de julho e agosto, o denunciado ficou hospitalizado nos Hospitais Amecor e Santa Rosa por conta de uma enfermidade, a qual acabou revelando ser ele portador do vírus "HIV".

Após a convalescênça, o denunciado voltou a conviver sob mesmo teto que a vítima, chegando a se precaver quando mantinha relação sexual com ela.

No mês de novembro de 2010, apesar de ter consciência do risco de contaminar a vítima, o denunciado passou a constrangê-la a manter relação sexual sem o uso de preservativo, mediante força e nas ocasiões em que não conseguia, acabava mantendo-a trancada dentro de casa, privando-a até de conversar com a família e amigos.

Em fevereiro de 2011, a vítima voltou a trabalhar no Banco Santander, onde exercia a função de financiadora, utilizando um veículo de marca Honda, Modelo Fit, Placa KAB-5006/Cuiabá/MT, o qual o denunciado se apropriou do carro que encontrava-se em seu nome, impedindo-a de trabalhar, pois era o meio de transporte empregado por ela para chegar ao estabelecimento bancário e atendimento dos clientes nas visitas diárias.

Diante da situação insustentável criada pelo denunciado, a vítima foi para casa de sua família e quando tentava um acordo com relação ao automóvel e os móveis, ele ameaçava colocar fogo e destruir o carro.

A vítima registrou boletim de ocorrência, requereu medidas protetivas e ofertou representação contra o denunciado pelo crime de ameaça." (sic - id. 32708986)

Ao final o apelante/réu foi denunciado pelos crimes de ameaça, por várias vezes, constrangimento ilegal, cárcere privado, perigo de contágio venéreo, com a agravante da violência contra a mulher.

Dentre os delitos que tiveram a prescrição da pretensão punitiva alcançada e os que o acusado/apelado foi absolvido, o Ministério Público se mostrou irresignado quanto ao delito de cárcere privado, pretendendo a condenação do acusado.

Analisando os autos, tenho que a pretensão acusatória não deva prosperar.

No Boletim de Ocorrência, consta:

“COMPARECE A VITIMA NARRANDO QUE ESTA SEPARADA DO SUSPEITO APROXIMADAMENTE A TRES MESES, A VITIMA SAIU DE CASA POIS O SUSPEITO A POUCO TEMPO DESCOBRIU QUE ERA PORTADOR DO VIRUS HIV E QUERIA OERIGAR A VITIMA A MANTER RELACAO SEXUAL COM ELE COM A INTENCAO DE CONTAMINA-LA E TAMBEM A AMEACAVA COM FREQUENCIA E NAO DEIXAVA A VITIMA SAIR DE CASA, O SUSPEITO E BOMBEIRO MILITAR E USA DE SUA PROFISSAO PARA COAGIR E AMEACAR A VITIMA, O SUSPEITO ESTA COM OS MOVEIS E O CARRO DA VITIMA E NAO QUER DEVOLVER DISSE A VITIMA QUE SE ELA QUER OS BENS DELA QUE VOLTE PARA A CASA, A VITIMA TRABALHA NO BANCO SANTANDER E TEM MEDO QUE O SUSPEITO A PREJUDIQUE SEU EMPREGO, COMO JA TENTOU FAZER CONSTRANGINDO A VITIMA AMEACANDO SEUS COLEGAS DE TRABALHO. A VITIMA VARIAS VEZES CONVERSOU COM O SUSPEITO PEDINDO SEUS BENS DE VOLTA MAIS O SUSPEITO SE NEGA E ALEGA QUE PRECISA DOS BENS E NÃO EM DINHEIRO PARA PAGAR POR ELES, A VITIMA DISSE A ELE QUE IRIA PROCURAR SEUS DIREITOS E O SUSPEITO A AMEA OU DIZENDO QUE ELA PODERIA IR MAIS ELE IRIA QUEIMAR TUDO." (sic - id. 32776469)

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima afirmou que:

"QUE preliminarmente esclarece que conviveu maritalmente com CARLOSANDRE FREIREGARCIA , por cerca de dois anos e meio , e dessa união tiveram urna filha que atende pelo nome de THAIS DE OLIVEIRA GARCIA, com onze meses de nascimento; que, o seu ex-convivente CARLOS ANDRE, trata-se de Bombeiro Militar, e no mês de Julho a agosto de 2010, ele ficou hospitalizado no Hospital AMECOR e SANTA ROSA , pois aparentemente estava cometido de tuberculose; que, entretanto fora contato pelos médicos, e pelo próprio Carlos André que na realidade estava com HIV ; que, entretanto deu todo auxílio emocional a Carlos André, e com a sua recuperação voltaram a conviver juntos , embora quando mantinha relações se precaviam; Ocorre que no mês de Novembro de 2010, Carlos André ficou irredutível pois queria manter relações sem camisinha , e como ele infectado com a referida doença passou a recusar em manter relações com ele; que, a partir desse momento CARLOS ANDRÉ manteve algumas relações forçadas com a declarante e a partir do momento em que negava tais atitudes Carlos passou a ser agressivo , passando a deixa-la trancada em casa , privando de conversar com a família e amigos; que, em Fevereiro de 2011, voltou a trabalhar no Banco Santander onde exerce a função de financiadora , para utiliza-se de um veiculo de marca HONDA, MODELO FIT, PLACA KAB-5006/CUIABÁ/MT para se locomover até aquele estabelecimento bancário e atender aos clientes; que, Carlos não a mais deixou utilizar desse veículo para que a declarante fosse para o trabalho , sendo esse um dos motivos de discussão entre ambos, pois o veiculo estando em nome da declarante era para cumprir com as suas obrigações e mesmo exigência do banco relacionado ao trabalho ; que, desta forma como Carlos André irredutível em sua posição de não dar o veiculo para a declarante poder trabalhar , tomou uma decisão e no dia 02 de Abril de 2011, foi para a casa da família; que, desde então tem tentado entrar em um acordo para que Carlos André devolva o veiculo em questão , bem como moveis adquiridos durante a convivência conforme mencionado no respectivo Boletim de Ocorrência; que, como insistia junto a Carlos André para que devolvesse o veiculo em questão e os moveis , ele ameaçava em colocar fogo no veiculo , enquanto que os moveis venderia para pagar as dividas; que, mais uma vez no dia 16 de julho de 2011, Carlos André voltou a ameaçar de destruir o veiculo em questão , e mais uma ficou esse impasse tendo formalizado no dia 28 de julho o respectivo Boletim de Ocorrência; que, esclarece ainda que o referido veiculo foi adquirido após a venda de um outro veiculo que a

Declarante já possuía antes do inicio da convivência com Carlos André, e da diferença em dinheiro de um outro veiculo, portando ao adquiriu veiculo HONDA FIT, as documentação esta em nome da declarante, que custeou todas as despensas desse veiculo não havendo qualquer ajuda por parte de CARLOS ANDRE; que, não há testemunhas desse evento por isso não poderá declinar nomes; neste ato manifestação desejo de representar criminalmente pelos crimes de APROPRIAÇÃO INDÉBITA e AMEAÇA em desfavor de CARLOS ANDRE FREIRE GARCIA, requerendo as medidas protetivas de urgência." (sic - id. 32776470)

A vítima, retornou à Delegacia para um Termo de Declaração em Aditamento, relatando que:

"QUE conforme já mencionou em sua declaração acostada as folhas 08 e 09 dos autos, a declarante não possui nenhuma testemunha a arrolar sobre os fatos; QUE neste momento apresenta os documentos (notas fiscais, contrato de financiamento, extrato do Detran, guia de recolhimento do IPVA referente o exercício de 2010). originais, os quais foram tirado cópias; QUE será enviando para esta delegacia os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento do veiculo: QUE não apresentou a nota fiscal do Guarda-roupa infantil da marca Sac Geronimo. porque foi presente dada pela avo paterna; QUE apesar de estar separada do CARLOS ANDRE FREIRE GARCIA a aproximadamente um (01) anos, é a declarante quem fez o pagamento o financiamento do Veiculo; QUE inclusive já precisou do veiculo para ir trabalha e levar a filha ao médico porém CARLOS ANDRE não se prontificou a entregar o veiculo para a declarante; QUE no momento não foi possível apresentar o documentos do veículo (CRLV), porque o mesmo esta de posse de CARLOS ANDRE, bem como o veiculo; QUE a declarante necessita do veiculo para trabalhar, uma vez que seu trabalho é externo, onde a declarante visita os clientes para desempenhar sua função que é operadora de crédito." (sic - id. 32776473)

O acusado/recorrente, perante a autoridade policial, preferiu fazer uso de seu direito de permanecer em silêncio, manifestando pela vontade de falar apenas em juízo (id. 32776472)

Em juízo o réu negou as acusações que lhe pesam, afirmando sua inocência. (id. 32778490)

Em juízo a vítima afirmou que a motivação para o réu a manter trancada era pela situação de estar revoltado com a doença e porque não queria que ninguém soubesse da sua doença, relatando ainda que o período que, permanecia trancada, consistia de três a quatro horas por dia, concluindo-se que no restante do tempo ela poderia sair da casa, optando porém, por se manter calma e não sair, por exemplo, nas oportunidades em que a casa estava aberta ou até mesmo no período noturno.

Ao ser indagada como reagia ao ser trancada, a vitima respondeu, que tentava ficar calma por medo, pois o acusado a ameaçava com um revolver. (id. 32778488)

Ao absolver o acusado da responsabilidade de cárcere privado, o magistrado sentenciante de forma sucinta e direta, fundamentou que:

“Em juízo, a vitima narrou que de agosto à outubro eu fiquei trancada dentro de casa.

Disse que o acusado trancava a porta da frente, porta do fundo e trancava o portão depois de deixar a casa.

Essa versão não encontra respaldo probatório, pois se baseia única e exclusivamente na palavra da vitima.

Compreendo que são 03 os aspectos a serem considerados:

(i) no inquérito policial a vitima disse que 0 acusado a deixava trancada em casa, por exigir a prática de relação sexual sem preservativo;

(ii) em juízo, a vitima narrou que o motivo do cárcere privado se deu ante o fato de o acusado não querer que as pessoas soubessem de sua doença;

(iii) é pouco crível aceitar a tese de que, na época dos fatos, a vitima, com uma filha de 3 meses, não recebia visitas de familiares e/ou amigos o cárcere privado exige a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que fica impedida de ir, vir ou mesmo de permanecer onde quer. Assim, a palavra isolada da vitima, em especial quando é contraditória, não ésuficiente para embasar um veredicto condenatório." (sic - id. 32778951)

Entendo que no crime de cárcere privado, a conduta é privar, no sentido de tolher, restringir a liberdade. Essa privação pode ser feita mediante a detenção ou retenção.

A detenção consiste em fazer o deslocamento da vítima de um lugar para outro, onde ficará com a liberdade privada, como no caso em que a pessoa está na rua e é levada em um veículo até determinado lugar.

A retenção consiste na privação da liberdade da vítima no lugar onde ela se encontra, como no exemplo do marido que priva a liberdade da esposa, impedindo que ela saia de sua própria casa.

Pode-se levantar a questão de que as definições acima se tratam de sequestro e não cárcere privado, porém antecipo que no sequestro a privação da liberdade é menos intensa, pois existe o enclausuramento, que pode ser em uma chácara, casa ou até mesmo em uma ilha deserta.

No caso do cárcere privado, a restrição da liberdade é mais intensa, havendo o confinamento em um cubículo, quarto, banheiro ou até mesmo porta-malas de um veículo.

Com base nesses argumentos e compartilhando do entendimento expressado pelo magistrado sentenciante, entendo que não há elementos nos autos aptos a demonstrar o cometimento do crime de cárcere privado.

Não houve, face a isso, a situação de permanecia inerente ao tipo penal, já que a casa, segundo relato da vitima, não permanecia trancada o tempo todo.

Ademais, conforme se observa dos seus próprios relatos, a partir de determinado horário a vítima não era contida dentro da residência, optando por ali permanecer, segundo alegou, por medo do acusado; todavia, estranhamento não há testemunha de tais condições de encarceramento sofridos pela vítima, como familiares, amigos, vizinhos, inclusive tendo em vista que conforme a própria ofendida relatou, após alguns meses saiu de casa e foi morar na residência de seus familiares e somado a isso, existem as questões alegadas de que o acusado a mantinha em cárcere em um primeiro momento, para força-la a ter relações sexuais sem preservativos, e em um segundo momento em razão do acusado não desejar que as pessoas soubessem de sua doença, no caso, conforme afirmou a vítima, seria HIV.

Outro ponto que não encontra resposta é o fato de a vítima afirmar que o acusado a privada de ter contato com os amigos e familiares, porém estranhamente não há nos autos indicativos de preocupação, busca e até mesmo tentativa de contato direto por parte dos amigos e familiares com a vítima, no caso se deslocando até a residência do casal ou mesmo contato telefônico, o que, indiscutivelmente gera preocupação e estranheza, uma vez que a vítima afirmou que no período em que permaneceu sob cárcere, sua filha tinha apenas 03 meses de idade.

Ora! É de se presumir obviamente que familiares e amigos, tenham preocupação e até mesmo curiosidade de ver e acompanhar uma criança em tão tenra idade, como a filha do casal e um sumiço, sem comunicação de meses, necessariamente geraria preocupação e busca por parte dos familiares e amigos à vítima, o que não se observa dos outros.

Em tempo, após todo o apurado, há apenas a palavra da vítima e a do acusado, sendo que as versões apresentadas pela ofendida, além de variarem constantemente, não se confirmam diante da ausência de elementos que comprovem tais alegações de cárcere privado.

O que se conclui dos autos, é sim uma disputa material pelos bens, no caso, o veículo da vítima e os móveis contidos na residência do casal.

Dessa forma, à míngua de elementos que comprovem o cometimento do crime de cárcere privado, tenho como plena a convicção do magistrado de origem ao absolver o acusado do referido crime, razão pela qual, decisão essa que entendo que deva ser mantida inalterada.

Desta forma,
contra parecer NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020